Tribunal: TJDFT
Processo: 0736740-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Processo : 0736740-70.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 245300008 e declaratórios rejeitados no id. 246462426 do cumprimento de sentença n. 0702914-10.2017.8.07.0008) que indeferiu nova avaliação do imóvel penhorado e a suspensão do leilão. Eis o teor da decisão agravada: O devedor requer que o valor da avaliação do bem constrito seja atualizado pelos mesmos índices aplicáveis à correção do crédito exequendo, visando a preservação do equilíbrio econômico da execução, bem assim para evitar prejuízo irreparável ao executado. Postula, ainda, a suspensão do leilão, afirmando ser cabível a concessão de efeito suspensivo no recurso de apelação contra a sentença que decidiu os embargos de terceiros que motivou a suspensão da presente execução. Decido. Não há previsão legal que determine seja o bem constrito atualizado monetariamente pelos mesmos índices de correção do crédito exequendo. A propósito, não decorreu expressivo lapso entre a avaliação e a hasta pública que será realizada. De qualquer forma, caberia a reavaliação do bem penhorado. Para tanto, seria imprescindível que a parte exequente demonstrasse cabalmente a efetiva necessidade dessa reavaliação, o que não ocorreu. Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização, não é razoável promover a reavaliação, tampouco substituir a reavaliação por atualização monetária, especialmente porque o imóvel somente não foi vendido em hasta em razão de sucessivos incidentes promovidos pelo executado, de modo que sua conduta é manifestamente contrária às reações da boa-fé objetiva. Por fim, ausente a comprovação de concessão de efeito suspensivo da decisão que determinou a venda em hasta, INDEFIRO o pedido de suspensão do leilão. Cumpra-se integralmente a decisão de ID 244603706. O executado-agravante alega que “O bem imóvel foi avaliado há mais de dois anos, enquanto o débito exequendo vem sendo corrigido por índices legais que majoraram o valor original de R$ 39.243,79 (em 16/08/2023) para R$ 53.647,05 em 22/07/2025”. Argumenta que “A aplicação dos mesmos índices ao valor do bem resultaria em valor estimado de R$ 888.563,06, demonstrando o descompasso entre a avaliação defasada e o mercado atual”. Destaca que o imóvel não pertence mais ao agravante, conforme reconhecido nos autos no 0700481-52.2025.8.07.0008, o que afasta a legitimidade da constrição. Aponta que a insistência na alienação viola os princípios da legalidade, do contraditório e da propriedade privada, bem assim importa em lesão a direito de terceiro de boa-fé. Pede a concessão da liminar para suspender imediatamente os atos expropriatórios e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Em regra, a avaliação do bem penhorado se inclui nas etapas do procedimento expropriatório, nos termos dos arts. 870 e seguintes do CPC. Já a nova avaliação é cabível nas hipóteses elencadas no art. 873 do CPC. Vejamos: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. No caso, o oficial de justiça avaliou o imóvel, em 17/05/2023, por R$ 650.000,00 (id. 159654038 na origem). Agora, após o deferimento da alienação do bem em leilão judicial, o agravante se insurge da avaliação, alegando defasagem pelo decurso do tempo. Assevera que o valor da avaliação deveria ser corrigido pelos mesmos índices aplicáveis à correção do crédito exequendo. Todavia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o laudo de avaliação produzido por oficial de justiça, na forma do art. 154, inc. V, do CPC, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR MÉDIO DO MERCADO. ADEQUAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. 2. Tendo sido realizadas duas avaliações oficiais do imóvel objeto da penhora, com a observância do disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil, apresentando valores aproximados entre si e em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em realização de nova avaliação. O laudo particular realizado a pedido da parte interessada e a pesquisa de preço em sítios imobiliários na rede mundial de computadores, as quais podem apresentar estimativas superestimadas, não são aptas a, por si só, afastar o laudo oficial, mormente, se as características dos imóveis não correspondam entre si. 3. Agravo conhecido e não provido. (AGI 0718190-71.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 30/01/2019, DJe 19/02/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O laudo de avaliação de imóvel realizado por oficial de justiça - a quem, aliás, incumbe fazer avaliações, nos exatos termos do art. 154, inciso IV, do CPC - goza de fé pública, sendo dotado de presunção relativa de veracidade, prevalecendo sobre pesquisa unilateral feita pelo exequente, que, a rigor, constitui-se de meras conjecturas sobre a situação do mercado imobiliário de Águas Claras, desacompanhadas de perícia séria e detalhada realizada por profissional especialista no ramo. 2. Agravo não provido. (AGI 0713602-55.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 12/12/2018, DJe 24/01/2019) Ademais, descabida a atualização do valor do bem avaliado pelos mesmos índices aplicáveis à correção do crédito exequendo, porquanto os preços dos bens imóveis são regidos por fatores próprios, como a metodologia comparativa de mercado com imóveis similares. Da mesma forma, mera alegação do transcurso de lapso temporal, por si só, não autoriza nova avaliação, conforme já manifestado por esta Corte. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ART. 873 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 873 do CPC prevê que a realização de outra avaliação do bem penhorado é admitida quando houver erro ou dúvida a respeito do valor atribuído ao bem, assim também se posteriormente for constatado que o valor não corresponde à realidade, mesmo que na hipótese de sua depreciação ou eventual valoração. 2. O decurso do lapso temporal entre a data de avaliação e a decisão que determinou a adjudicação do bem, exclusivamente, não é suficiente para a admissão de nova avaliação, bem como para infirmar o laudo de avaliação anteriormente elaborado por Oficial de Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 07080761020178070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 18/9/2017. Grifado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. 1. O valor do imóvel, objeto de ação de extinção de condomínio, em fase de cumprimento de sentença, foi objeto de acordo entre as partes e determinado na sentença objeto de cumprimento. 2. A mera alegação do transcurso de lapso temporal, por si só, não autoriza a realização de nova avaliação do imóvel, sem prejuízo da realização de posterior atualização monetária do seu valor. 3. Agravo de instrumento provido. (AGI 0701567-87.2021.8.07.9000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 22/02/2022. Grifado.) Com efeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado”; “para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação”. Sem essa providência, porquanto “ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que a reavaliação seja substituída por mera atualização monetária do valor da primeira avaliação”. (AgRg na MC 16.022/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 14/05/2010). Na hipótese, em exame dos autos originários, verifico que o pedido de nova avaliação está amparado basicamente no decurso de lapso temporal, inexistindo qualquer informação de que o imóvel sofreu valorização. A propósito, como anotou o juízo de origem, “Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização, não é razoável promover a reavaliação, tampouco substituir a reavaliação por atualização monetária, especialmente porque o imóvel somente não foi vendido em hasta em razão de sucessivos incidentes promovidos pelo executado, de modo que sua conduta é manifestamente contrária às reações da boa-fé objetiva”. Por outro lado, a alegação de que o imóvel objeto da constrição já foi alienado a terceiro não autoriza a baixa do gravame. Isso porque, em decisão anterior, restou consignado “que os embargos de terceiro no 0700481-52.2025.8.07.0008 opostos por pela filha do executado, a Sra. JULIANA INACIO DEMAGALHÃES, foram rejeitados” (id. 243037340 na origem). Nesse contexto, como o agravante não impugnou os termos da aludida decisão pretérita, por preclusão (art. 507 do CPC), é descabido o argumento de não ser mais o executado proprietário do bem penhorado. Logo, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator